Tribunal: STF
Processo: Rcl 47939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo 0000932-33.2017.5.05.0032, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5): 
    Em julho/2017, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ajuizou perante uma das Varas do Trabalho de Salvador/Ba, em face do Município de Lauro de Freitas/Ba, reclamatória trabalhista, tombada sob o nº 0000932-33.2017.5.05.0032, pleiteando verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público. 
    Em sua defesa, o Município suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. 
    Inclusive, a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT. 
    Nesse diapasão, é cediço que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa. 
    Ora, consoante entendimento vinculante do STF proferido da ADI nº 3.395 MC, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação. 
    Desse modo, compulsando os autos originários, denota-se que a Sentença de 1º grau declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, tal decisum foi reformado pela Corte Regional (TRT 5ª Região), dando provimento ao Recurso Ordinário da parte autora, declarando competência da Justiça do Trabalho, “e para determinar o retorno dos presentes autos à vara de origem a fim de que julgue como de direito toda a causa”. In verbis Acórdão da Corte Regional: 
    (…)
    Portanto, mesmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade de apreciação e julgamento da referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF (proferida por este Egr. Tribunal que suspendeu liminarmente, a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações instauradas em casos análogos ao vertente), manteve-se decisão a favor da competência da Especializada, ferindo flagrantemente a decisão de caráter vinculante desta Corte Suprema. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, requer seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar que espera seja deferida, a fim de cassar o multicitado Acórdão do TRT-5 que reformou decisão do juízo de 1º grau no processo nº 0000932-33.2017.5.05.0032, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos (doc. 1, fl. 25).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/6/2021. No entanto, conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o incidente processual atinente à matéria discutida na presente Reclamação transitou em julgado em 23/2/2021, o que faria incidir na espécie o art. 988, § 5º, I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
    Tal entendimento, entretanto, não deve ser aplicado à presente hipótese. 
    Da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que o ato reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no julgamento de recurso ordinário interposto em face de sentença que extinguira sem resolução do mérito reclamação trabalhista por reputar incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar o feito. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso para reconhecer a competência desta justiça do trabalho para processar e julgar a reclamatória relativa a todo o vínculo mantido entre as partes litigantes, e para determinar o retorno dos presentes autos à vara de origem a fim de que julgue como de direito toda a causa (doc. 7, fl. 6).
    Em face de tal decisão foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento porque o Processo do Trabalho consagra o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, consoante o comando emergente do §1º do art. 893 da CLT. Desse modo, as partes não podem atacar a decisão, por qualquer recurso, até que a Instância competente profira julgamento definitivo. Assim, entendeu-se que a decisão que fixara a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito tratar-se-ia de decisão interlocutória e não terminativa do feito, de modo que contra ela não cabe recurso de imediato. 
    No âmbito do TST, melhor sorte não obteve o ora reclamante. Segundo aquele Tribunal Superior, o recurso de revista do Reclamado revela-se incabível por ser a decisão regional tipicamente interlocutória, insuscetível de recurso imediato, nos termos da Súmula 214 do TST, sendo certo ainda que a hipótese não se enquadra nas exceções previstas no referido entendimento sumular (doc. 6, fl. 2).
    Como expressamente consignado acima, no processo do trabalho as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, restando à parte recorrente demonstrar seu inconformismo apenas quando da interposição de recurso contra a decisão definitiva. 
    No caso, verifica-se que a decisão que negou provimento ao agravo no TST transitou em julgado em 23/2/2021, tendo a Corte Trabalhista apenas mantido a decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que, tão somente, reconhecera a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido formulado na inicial. Esta última decisão é que se impugna na presente Reclamação. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, verifica-se que a Ação Trabalhista em questão continua em tramitação, tendo sido recentemente sentenciada no mérito pela procedência parcial dos pedidos nela formulados.
    Nesse sentido, muito embora a decisão impugnada esteja sujeita a preclusão temporal, não se faz presente o trânsito em julgado da decisão de mérito, o que encontraria óbice por força do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
    O óbice do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, visa impedir que a reclamação seja indevidamente utilizada como instrumento substitutivo da ação rescisória. E, sendo a ação rescisória dirigida necessariamente contra decisões de mérito transitadas em julgado, conforme previsão do art. 966, caput, do Código de Processo Civil, afasta-se eventual preclusão processual de decisão que limita-se à fixação da competência para o julgamento da causa do alcance limitador da norma.
    Desta forma, a decisão interlocutória irrecorrível proferida no âmbito do processo trabalhista, que se limita em seu conteúdo à fixação da competência para o processamento inicial da ação, sem qualquer conteúdo de mérito, não se sujeita à ação rescisória e, consequentemente, é questionável por meio de reclamação. Isto ao menos até que seja proferida sentença de mérito, sujeita aos efeitos da coisa julgada, já que atacável por meio de ação rescisória. 
    Da mesma forma, tratando-se de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, por força do descumprimento de normas constitucionais que fixam competência material específica da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, atribuindo a esta o julgamento de causas de interesse dos entes da administração pública, relativiza-se o próprio conceito de coisa julgada. Equipara-se a situação, guardadas as proporções, ao título executivo inexistente, afastando-se a sua própria eficácia executiva, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil.
    Assim, a presente reclamação pode e deve ser conhecida. 
    Ultrapassada essa análise preambular, passo ao exame do mérito.
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso, o Juízo Reclamado entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 1/5):
    CONTRATO NULO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. A admissão aos serviços da Administração Pública, sem a prévia aprovação em certame público, em clara ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, impõe a nulidade do contrato de trabalho ilicitamente celebrado entre as partes litigantes. Sendo a causa de pedir e o pedido determinantes para o estabelecimento da competência material para processar e julgar um litígio e, afirmando a parte autora, em exordial, a existência de contrato de trabalho posterior a 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, é da Justiça do Trabalho a competência para conhecer da lide, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada, ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.
    (…)
    Cinge-se a controvérsia objeto do Apelo obreiro à natureza jurídica da avença feita pela reclamante com o Município de Lauro de Freitas. 
    A sentença revisanda, neste ponto, entendeu por bem considerar que: 
    "A reclamada suscita a preliminar em foco, sob alegação de que a relação jurídica entre as partes não envolveu relação de emprego, mas sim contrato administrativo celebrado por tempo determinado com respaldo da Lei Municipal 771/93 e Lei 996/2002. Assiste razão a reclamada. 
    (…)
    Ressalto, por oportuno, que já comunguei do entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal, e adotado pelo MM. a quo e pelo Parquet Trabalhista, in casu, de que a mera alegação do ente público de que a contratação do servidor se deu pelo regime jurídico-administrativo era suficiente para deslocar a competência desta Justiça Especializada. 
    Todavia, consoante a Resolução Administrativa TRT5 N° 042, de 13 de julho de 2015, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, reunido em composição plena, na sua 8a Sessão Extraordinária do presente exercício, considerando o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 0000122-28.2015.5.05.0000IUJ, aprovou, por unanimidade, a Súmula TRT5 n° 15: 
    (…)
    DOU PROVIMENTO ao recurso obreiro, para reconhecer a competência desta justiça do trabalho para processar e julgar a reclamatória relativa a todo o vínculo mantido entre as partes litigantes, e para determinar o retorno dos presentes autos à vara de origem a fim de que julgue como de direito toda a causa. Sucumbência invertida, por ora. 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Leis 771/1993 e 996/2002), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIZ FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Cito, ainda, os seguintes precedentes envolvendo o mesmo Município: Rcl 47.200, Rel Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/5/2021; Rcl 47.207, Rel Min. ROSA WEBER, DJe de 21/6/2021; Rcl 46.863-MC, Rel Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/4/2021; e Rcl 46.865, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/4/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente